Tribunal: TCU
Processo: 023.559/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7259/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.559/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos da Cruz Maia (XXX.509.457-XX); Christina Elisabeth Fischer Mattoso Maia Forte (XXX.003.777-XX); Jose Ricardo Inacio Ribeiro (XXX.158.817-XX); Leonardo Marotta Gardino (XXX.433.721-XX); Marco Cesar Destro Batista (XXX.155.916-XX); Marcus Brauer Gomes (XXX.762.257-XX); Maria Mello de Malta (XXX.427.207-XX); Pedro Humberto Bruno de Carvalho Junior (XXX.749.407-XX); Renata da Motta e Silva (XXX.499.747-XX); Ricardo Marques de Souza Zielinsky (XXX.243.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.